Tribunal: TJSP
Processo: 1013791-28.2014.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão do acórdão – Inocorrência – Pretensão de rejulgamento do recurso – Fito de prequestionamento – Inadmissibilidade – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1013791-28.2014.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA., é embargado FERNANDO
M. A. MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente), NELSON JORGE JÚNIOR, ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA
DA FONSECA E HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 31670
EDECL. No : 1013791-28.2014.8.26.0002/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA.
EBDO. : FERNANDO M. A. MATERIAIS DE CONTRUÇÕES ME
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão
do acórdão Inocorrência Pretensão de rejulgamento do
recurso Fito de prequestionamento Inadmissibilidade
Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022
do CPC Embargos rejeitados.*
Trata-se de embargos de declaração interpostos de acórdão de fls.
181/186 que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação da construtora
exequente, mantendo a r. sentença que julgou extinta a execução em razão da prescrição da
pretensão executória dos títulos.
Insurge-se a exequente embargante, alegando omissão no v.
acórdão, por não se pronunciar sobre a violação ao art. 485, §1o, do CPC, no tocante à
necessidade de intimação pessoal da parte para dar andamento ao processo no prazo de 5
(cinco) dias. Aduz estar diligenciando com atenção para citação do réu, apenas tendo optado
por aguardar o resultado do bloqueio para se manifestar sobre a citação. Requer a análise da
questão à luz dos arts. 485, §1o, 921 e 924 do CPC, prequestionando a matéria relacionada
para fins de interposição dos correspondentes recursos para Superior Instância.
É o relatório.
VOTO.
Rejeitam-se os embargos de declaração.
Não há qualquer omissão a ser sanada no acórdão embargado,
data vênia, não se enquadrando os embargos em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do
NCPC, visando-se, na verdade, o rejulgamento do recurso, inadmissível em sede de
embargos de declaração.
O aresto embargado consignou, de forma fundamentada e suficiente,
as razões pelas quais foi negado provimento ao recurso de apelação da exequente, mantendo a
r. sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória das duplicatas mercantis, nos
termos do art. 18, I, da Lei 5.474/68.
No caso, foi reconhecida a ausência de atuação diligente da exequente
para promover a citação do executado, por deixar de se manifestar sobre as decisões de fls. 132
e 142.
Sobre o tema, constou expressamente do v. acórdão:
“Reza o art. 18, I, da Lei 5.474/1968:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 18. A pretensão à execução da duplicata prescreve:
I
contra o sacado e respectivos avalistas, em 3(três) anos,
contados da data do vencimento do título”.
No caso, como dito, a execução está aparelhada pelas duplicatas
mercantis no 8056, 8171, 8289 e 8403, vencidas em 21/02/2013, 03/03/2013, 13/03/2013 e
21/03/2013 e protestadas em 21/03/2013, 22/03/2013, 22/03/2013 e 11/04/2013,
respectivamente (fls. 33, 41, 45 e 49).
A propositura da ação de execução é causa de interrupção do
prazo prescricional nos termos do art. 202, I, do Código Civil:
“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá
ocorrer uma vez, dar-se-á:
I por despacho do juiz, mesmo incompetente que ordenar a
citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”.
Ademais, dispõem os arts. 802 e 240 do CPC2015:
“Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde
que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição,
ainda que proferido por juízo incompetente.
Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de
propositura da ação.”
“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo
incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor,
ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil).
§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que
ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de
propositura da ação.
§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as
providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto
no § 1o.”
Tais dispositivos vieram em substituição aos arts. 617 e 219 do
CPC1973, que assim estabeleciam:
“Art. 617. A propositura da execução, deferida pelo juiz,
interrompe a prescrição, mas a citação do devedor deve ser feita com observância do
disposto no art. 219.”
“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz
litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente,
constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.
§ 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura
da ação.
§ 2o Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias
subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável
exclusivamente ao serviço judiciário.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Referidos dispositivos se referem à atuação diligente do autor, com
prévia intimação do juízo para adotar as providências necessárias à citação em 10 (dez)
dias, tal como ocorreu no caso.
Na hipótese, desde 16/08/2018 cabia à exequente postular pela
citação da executada por edital, e não pleitear o arresto ou requerer genericamente a
realização de pesquisa de endereços em órgãos públicos ou particulares.
A decisão de fls. 132 não foi obscura e, ainda que fosse, a decisão
seguinte (fl. 142), foi suficientemente clara sobre a necessidade de pronunciamento da
exequente, independentemente do que ocorresse com o arresto.
Diante da ausência de manifestação da exequente, porém,
deixando, por duas vezes, de adotar as providências necessárias à citação da executada,
reconhece-se que a citação da execução não causaria a interrupção da prescrição
executória, a qual teve reinício nas datas dos protestos dos títulos, entre 21/03/2013 e
11/04/2013 (fls. 33, 41, 45 e 49).
Assim, proferida a sentença em 07/01/2019, realmente era caso de
reconhecer a prescrição executória, com base no art. 18, I, da Lei 5.474/1968, de modo
que as duplicatas apresentadas nos autos perderam força de título executivo extrajudicial,
extinguindo-se a execução”.
Diante do exposto, evidentemente, não há falar-se em violação da
regra do art. 485, §1o, do CPC.
Com efeito, não há omissão a sanar no acórdão embargado, tendo o
presente recurso nítido caráter infringente, visando, na verdade, o rejulgamento do recurso,
inadmissível em sede de embargos de declaração.
O inconformismo da parte com o resultado do julgado não
configura omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada no acórdão embargado, vício
este que, como se viu, não se evidenciou rejeitando-se os embargos de declaração.
Ademais, desnecessária a menção expressa dos dispositivos legais
citados pela parte, uma vez que todos foram observados no acórdão embargado.
Para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores, a
violação à determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação não requer,
necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no acórdão de
origem.
A decisão deve conter fundamento jurídico e não, obrigatoriamente,
fundamentação legal, bastando, pois, que a matéria seja examinada, apontando-se os
fundamentos adequados, a fim de que o recurso cumpra o seu objetivo.
Reza o art. 1.025 do NCPC: “Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse panorama, não configurada nenhuma das hipóteses previstas
no art. 1.022 do NCPC, os embargos de declaração não comportam guarida.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR